Tribunal: TJMT
Processo: 1007705-54.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007705-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), VALDEIR ZELIZ DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON RODRIGUES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO GUILHERME BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRCIO VIEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (IMPETRANTE), WILSON DA SILVA CAMPOS PINTO (PACIENTE), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO XAVIER VENÂNCIO FILHO (VÍTIMA), SÉRGIO CARVALHO GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ROGÉRIO BISPO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CÉSAR RODRIGUES DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVALDO SANTO SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER ALVES DE OLIVEIRA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON RODRIGUES DAMACENO (TERCEIRO INTERESSADO), ISAÍAS DIAS DE MOURA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR ALMEIDA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA – CITAÇÃO POR EDITAL - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECORRÊNCIA DA SUPOSTA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – PACIENTE PRESO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O simples fato de o acusado não ter sido encontrado para citação pessoal não pode ser utilizado como único fundamento para sua constrição cautelar, sobretudo ao considerar que estar em lugar incerto e não sabido não equivale à fuga.

Na hipótese, consoante
consulta SEEU-CNJ - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata-se que o paciente encontra-se preso, bem como já atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime em
30.01.2019,
consoante decisão do juízo da execução, datada de 26/03/2020, demonstrando que já se encontrava encarcerado por vários anos, pois sua data base para progressão é de 29/05/2015, consoante se verifica pelo RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA, no sistema SEEU.

Ordem parcialmente concedida

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007705-54.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela advogada Tallita Rosa Cruz de Almeida, em favor de
WILSON DA SILVA CAMPOS PINTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, de homicídio triplamente qualificado, ocorrido no ano de 2004. Após ser citado por edital e não comparecer ao processo, em 4/12/2019, foi decretada a sua prisão preventiva, para garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Sustenta que não há contemporaneidade na prisão preventiva, pois decretada apenas 16 anos depois do fato tido por criminoso, além de que não subsistiriam os motivos invocados por ocasião da decretação da medida,
pois o paciente não estava foragido, pois está segregado na PCE.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N. 39238018 - Pág. 2.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
N. 39666475 - Pág. 1.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
, para substituir a prisão preventiva imposta por medidas cautelares menos onerosas, conforme ID. N. 40156979 - Pág. 4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva decretada em 4/12/2019, pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, por ausência de contemporaneidade, pois decretada apenas 16 anos depois do fato tido por criminoso.

O juízo
a quo
, ao decretar a prisão preventiva, id. N.
38516463 - Pág. 3
, consignou,
in verbis
:

“(...)

Trata-se de ação penal em desfavor de Edimar Almeida de Andrade, Edson da Silva, Isaias Dias de Moura Filho, Joilson Rodrigues Damasceno, Kleber Alves de Oliveira Gomes, Neivaldo Santos Souza, Paulo Cesar Rodrigues de Moraes, Wilson da Silva Campos e Sérgio Carvalho Gonçalves, pela prática, em tese do delito descrito no art.121, § 2°, II, III e IV do CP. Deferido o compartilhamento de provas em relação aos autos de código 295994. Os réus foram citado por edital, com exceção ao denunciado Sérgio Carvalho que citado, apresentou resposta à acusação, fls. 415. O representante do Ministério Público pugna pela decretação da prisão dos acusados que se encontram em local incerto e não sabido, fls. 443/444. Breve relato.

2. Fundamentação.

2.1 Do início da instrução.

A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do atual art. 397 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo elenca em seus quatro incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e não vislumbro nas alegações preliminares alguma das hipóteses do art. 397, do Código de Processo Penal. O recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal e existência de lastro probatório suficiente (justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) imputado(s), razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

2.2. Da decretação da prisão preventiva.

Pois bem, compulsando detidamente os autos, verifica-se que os acusados Edimar Almeida de Andrade, Edson da Silva, Isaias Dias de Moura Filho, Joilson Rodrigues Damasceno, Kleber Alves de Oliveira Gomes, Neivaldo Santos Souza, Paulo Cesar Rodrigues de Moraes,
Wilson da Silva Campos encontram-se em lugar incerto e não sabido, o que configura a fuga do distrito da culpa, retardando e tornando incerta a sua criminalização, revelando com essa atitude sua intenção de frustrar a instrução criminal e fugir à aplicação da lei penal.

A prisão é exceção em nosso ordenamento, sendo possível a segregação se ocorrer à prisão em flagrante delito ou a exarada pela autoridade judicial competente.

No caso vertente deve ser determinada a prisão processual dos acusados, pois a custódia possibilitará a continuação da lide penal e assegurará a aplicação de uma possível condenação penal. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas quando encontram em situação como esta o requisito da “garantia da aplicação da lei penal” contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, posto que a fuga torna incerta a aplicação da lei penal:

“Por fim, pode a prisão preventiva ser decretada para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a execução da pena. Com a medida cautelar pode-se impedir o desaparecimento do autor da infração que pretenda se subtrair aos efeitos da eventual condenação. O acusado que não tem profissão definida, não possui endereço conhecido, não reside no distrito da culpa, não tem laços familiares etc. pode, perfeitamente, evitar a aplicação da lei penal, sem maiores prejuízos para si, desaparecendo da comarca, inclusive dirigindo-se a outro Estado onde sua localização se torna mais difícil. A fuga ou a escusa em atender o chamamento judicial, dificultando o andamento do processo, retarda ou torna incerta a aplicação da lei penal, justificando a custódia provisória” .

Vejamos o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Neste sentir, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas quando encontram em situação como esta o requisito da “garantia da aplicação da lei penal” contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, posto que a fuga torna-se incerta a aplicação da lei penal:

“Por fim, pode a prisão preventiva ser decretada para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a execução da pena. Com a medida cautelar pode-se impedir o desaparecimento do autor da infração que pretenda se subtrair aos efeitos da eventual condenação. O acusado que não tem profissão definida, não possui endereço conhecido, não reside no distrito da culpa, não tem laços familiares etc. pode, perfeitamente, evitar a aplicação da lei penal, sem maiores prejuízos para si, desaparecendo da comarca, inclusive dirigindo-se a outro Estado onde sua localização se torna mais difícil. A fuga ou a escusa em atender o chamamento judicial, dificultando o andamento do processo, retarda ou torna incerta a aplicação da lei penal, justificando a custódia provisória” .

Ademais, a prisão preventiva, quando decretada para garantir a aplicação da lei penal, é editada em nome do dever do estado consistente do ius puniendi. O Estado que detém tal direito-dever precisa, para punir aquele que infringir a lei, que este não fuja para evitar a aplicação da lei penal. Tem a finalidade de impedir a impunidade, em prejuízo da sociedade e de seu próprio direito-dever.

Assim, a prisão preventiva dos acusados deste é medida que se impõe, sendo a única medida suficiente à preservar os objetos que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. Dispositivo.

I – Confirmo o recebimento da denúncia.

II – Considerando que foi deferido o pedido de compartilhamento de provas, expeça-se missiva para realização do interrogatório do réu Sérgio Carvalho Gonçalves.

III – Decreto a prisão cautelar dos acusados EDIMAR ALMEIDA DE ANDRADE, EDSON DA SILVA, ISAIAS DIAS DE MOURA FILHO, JOILSON RODRIGUES DAMASCENO, KLEBER ALVES DE OLIVEIRA GOMES, NEIVALDO SANTOS SOUZA, PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAES,
WILSON DA SILVA CAMPOS
, pois presente os indícios de autoria e materialidade, para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. (...)

Consta nas informações do juízo a quo, que os fatos ocorreram em 31 de outubro de 2004, e a denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2013, sendo o paciente citado por edital, e decretada sua prisão em 04 de dezembro de 2019, após as tentativas de citação restarem infrutíferas, desde abril de 2017. Esclarece, também, que em 06 de abril de 2020, a defesa constituída apresentou resposta à acusação.

Delineado o contexto fático processual, tem-se que assiste razão ao impetrante quando alega a existência de constrangimento ilegal.

As prisões cautelares materializam-se como exceção às regras constitucionais e, como tal, sua incidência em cada caso concreto deve vir motivada e fundamentada
em elementos novos ou contemporâneos que demonstrem a sua efetiva necessidade no contexto fático-probatório apreciado,
sendo inadmissível sem a existência de razão sólida e individualizada a motivá-la, especialmente com a edição e entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, em que a segregação deve ser empregada como última medida para garantir a ordem pública e a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso, verifica-se que foi decretada a prisão preventiva do acusado sob o fundamento da necessidade se preservar a futura aplicação da lei penal pelo fato de o paciente estar "foragido".

Contudo, o simples fato de o réu não ter sido encontrado para citação pessoal não pode ser utilizado como único fundamento para sua constrição cautelar, sobretudo ao considerar que estar em lugar incerto e não sabido não equivale à fuga.

Em consulta SEEU-CNJ - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata-se que o paciente encontra-se preso, bem como já atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime em
30.01.2019,
consoante decisão do juízo da execução, datada de 26/03/2020, demonstrando que já se encontrava encarcerado por vários anos, pois sua data base para progressão é de 29/05/2015, consoante se verifica pelo RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA, no sistema SEEU.

Assim, constatando-se que o decreto preventivo foi embasado pelos motivos acima delineados, insuficientes para tanto, não pode o paciente ver tolhido o seu direito de ir e vir unicamente em razão de fundamentação inidônea, que não indica elementos concretos a apontar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
WILSON DA SILVA CAMPOS PINTO,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)

obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)
comparecimento a todos os atos do processo.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem,
se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020